Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.446/2024. OBRIGATORIEDADE DE OFERTA DE PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS. MOTORISTAS E COBRADORES. EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS. NATUREZA DE SERVIÇO. TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO RODOVIÁRIO DO DF. INICIATIVA PARLAMENTAR. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. Para os editais de licitação pública destinados à contratação de empresas que operam no serviço de transporte público rodoviário, a Lei Distrital 7.446/24, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer a obrigação de constar a oferta de plano de saúde aos motoristas e cobradores, não invadiu a competência da União para legislar sobre o tema nem incidiu em vício de iniciativa.
2. A lei não trata de direitos trabalhistas de empregados já contratados, mas de exigências prévias a serem estabelecidas pelo Poder Público, quando da seleção e da contratação, via licitação, das empresas que operarem o referido serviço público de transporte coletivo, tema da competência legislativa do Distrito Federal.
3. O objetivo maior da lei impugnada é o de garantir a proteção à saúde dos motoristas e cobradores e, por consequência, a própria segurança dos milhares de usuários do transporte público coletivo.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.